Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em excesso na fixação da pena-base se o magistrado de primeiro grau a estabeleceu no mínimo legal.

2. Recurso conhecido e desprovido.